Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-96.2010.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002930-96.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 002.839.191-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edilania Pereira Lemes (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILANIA PEREIRA LEMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - VEREDITO CONDENATÓRIO - JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS, VIOLENTA EMOÇÃO, QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE E REDUÇÃO DA PENA COM ISENÇÃO DE CUSTAS - GOLPES DE FACA DESFERIDOS PELO APELANTE - CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA -
CONFISSÃO DO APELANTE - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS -

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE EM PROVAS JUDICIALIZADAS - VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - LEITURA DOS QUESITOS SEM
INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRECLUSÃO -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
QUALIFICADORA - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO -

VINGANÇA
-
DECISÃO DOS JURADOS

AMPARADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS -
PENA-BASE - DEPRECIAÇÕES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO
-
ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

Eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

Se
“não houve elaboração de quesitos aos jurados quanto à uma das teses defensivas, nada sendo requerido pela defesa logo após a constatação dessa suposta causa de nulidade, se encontra precluso o direito do réu de argui-la neste grau de jurisdição
” (TJMT, AP NU 0000145-39.2015.8.11.0005).

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP nº 18810/2018)

O motivo torpe mostra-se caracterizado, “
diante das evidências de que o homicídio foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0005015-41.2017.8.11.0011).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [“
desferiu vários golpes de faca contra a vítima (quatro ao total)”
]
,
os quais
“apontam m maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

A depreciação das consequências do crime possui motivação idônea [homicídio
“fez com que os filhos da vítima crescessem sem a presença materna, bem como os privará eternamente de sua convivência, proteção e cuidado
”], que não se afigura inerente ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042).

O c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG).

A
análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena
a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0002930-96.2010.811.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): CARLOS GOMES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS GOMES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0002930-96.2010.8.11.0021 - Código 33919), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe] a
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, do CP - (ID 179434898).

O apelante sustenta que: 1)

o julgamento seria contrário à prova dos autos; 2) o delito teria sido praticado
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”
; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria demonstrada; 4) as depreciações da culpabilidade e consequências do crime não possuem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo torpe e reduzida a pena, com isenção de custas (ID 179434934).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179434940).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 182568234).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/03/2010, por volta das 01h30min, no ‘Bar da Cigana’, localizado da Rua C-03, no bairro Alto Cocalinho, na cidade de Cocalinho-MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, ciente do caráter ilícito de sua conduta e com inequívoca vontade de matar, desferiu quatro golpes de faca na vítima Edilania Pereira Lemes, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo necroscópico de fls. 09 e 10, as quais foram a causa de sua morte.

Conforme apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima questionou o denunciado porque este havia furtado seu aparelho celular. O denunciado não gostou do comentário da vítima e retirou-se do bar, voltando horas depois, oportunidade em que dirigiu-se à vítima e de maneira inesperada passou a lhe desferir os golpes de faca, fugindo do local, em seguida.

O denunciado agiu impelido de motivo torpe, eis que matou a vítima por vingança em razão desta lhe acusar de ter roubado o seu aparelho de telefone celular.

Por atingir a vítima de forma inesperada, enquanto esta não esperava o ataque, o denunciado cometeu o crime agindo mediante surpresa, utilizando-se assim de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia [...]”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de
Justiça - ID 179434847)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, §2º, I, do Código Penal), contra a vítima EDILANIA PEREIRA LEMES:

1. No dia 4 de abril de 2010, por volta das 01h30, no bar da Cigana, localizado na Rua C-03, no bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, alguém desferiu quatro golpes de faca contra a vítima Edilania Pereira Lemes, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos golpes de faca que causaram a morte da vítima Edilania Pereira Lemes foram efetuados pelo réu CARLOS GOMES DOS SANTOS?

Resultado da votação (X) SIM (

) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação (

) SIM (X) NÃO

4. O crime foi cometido por motivo torpe, em decorrência de vingança, pelo fato da vítima ter acusado o réu CARLOS de furtar seu celular? Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO”
(ID 179434922)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Após a votação dos quesitos, por maioria dos votos, os jurados reconhecerem a materialidade e a autoria em desfavor do réu; não precederam a absolvição ao votarem o 3º quesito (obrigatório); e reconheceram a qualificadora relativa ao motivo torpe (4º quesito).

Assim, em atenção à Decisão soberana do Conselho de Sentença,
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
, observando o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
do réu, no que tange ao crime de homicídio qualificado, demonstrou-se acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado desferiu vários golpes de faca contra a vítima (quatro ao total), os quais foram a causa de sua morte. [...]

As
consequências
também merecem valoração, uma vez o fato delituoso fez com que os filhos da vítima crescessem sem a presença materna, bem como os privará eternamente de sua convivência, proteção e cuidado. Ao final, o
comportamento da vítima
não influenciou no cometimento do delito.

Nesta primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
, inexiste agravante. Lado outro, encontra-se presente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP. Razão pela qual,
fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase
, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição. Assim,
fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em
REGIME FECHADO

(art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal), devido ao
quantum
da pena aplicada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Descabe qualquer substituição da pena, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido com violência, bem como pelo
quantum
da pena aplicada, segundo as disposições do art. 44, inciso I, do Código Penal. [...]

CONDENO
o réu ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804,
caput
, do Código de Processo Penal. [...].”
(
Jean Louis Maia Dias
, juiz de Direito - ID 179434898)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame Necroscópico (ID 179434847 - fls. 26) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 179434847 - fls. 28/30),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, ouviram-se Vanderlei Ribeiro da Silva, testemunha (
ID 179434847 - fls. 34
), do apelante (
ID 179434847 - fls. 37
), e Ana Paula Miranda do Nascimento, testemunha presencial (
ID 179434847 - fls. 45
).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Humberto Tadeu Rezende de Belém, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 179434851)
, Carlos Rubens Barbalho Barros, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 179434851), Vanderlei Ribeiro de Brito, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179434851) e Ana Paula Miranda do Nascimento, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 179434851). O apelante não foi localizado para intimação pessoal, de modo que fora decretada sua revelia (ID 179434848).

Na sessão plenária, foram ouvidos
Humberto Tadeu Rezende de Belém, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 179434899/ID 179434920)
, Carlos Rubens Barbalho Barros, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 179434899/ID 179434920), Daiane Moreira dos santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179434899/ID 179434920, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 179434899/ID 179434920).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante [CARLOS GOMES DOS SANTOS] desferiu
“quatro golpes de faca contra a vítima Edilania Pereira Lemes, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte”
(1º e 2º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte na confissão do apelante, bem como nos depoimentos de
Ana Paula Miranda do Nascimento e Daiane Moreira dos santos

[testemunhas presenciais], os quais permitem concluir que, no dia 21.3.2010, por volta das 1h30min, o apelante chegou ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Cigana”, foi até o local em que Edilania Pereira Lemes [vítima] estava e efetuou 4 (quatro) golpes de arma branca [faca] na região torácica dela
(Relatório de Mídias - ID 179434851/ID 179434899/ID 179434920).

Com efeito, o
julgamento popular com base em provas judicializadas não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

No tocante à violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o apelante apresentou resposta à acusação, em 5.10.2012, sem suscitar essa tese (ID 179434848 – fls. 107/108). Nas alegações finais, postulou pelo afastamento das qualificadoras, sem qualquer apontamento sobre a causa de diminuição de pena (ID 179434848 - fls. 270/275).

Outrossim, não consta do
“TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS”
que a referida minorante tenha sido submetida à apreciação dos jurados (ID 179434922).

Infere-se da ata de julgamento que, após a réplica e a tréplica, foram
“lidos os quesitos e explicada o significado legal de cada um”
,
“em obediência ao art. 484, do CPP”,
porém não se verifica qualquer insurgência da Defesa em relação a ausência do quesito relativo à causa de diminuição de pena
(CP, art. 121, § 1º).

Frise-se que eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

A propósito, este e. Tribunal decidiu que, se
“não houve elaboração de quesitos aos jurados quanto à uma das teses defensivas, nada sendo requerido pela defesa logo após a constatação dessa suposta causa de nulidade, se encontra precluso o direito do réu de argui-la neste grau de jurisdição
” (AP NU 0000145-39.2015.8.11.0005 Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.12.2016).

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(AP nº 18810/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Em relação à qualificadora, o júri admitiu a tese de que a motivação do homicídio [vítima Edilania Pereira Lemes] foi torpe,
“em decorrência de vingança, pelo fato da vítima ter acusado o réu CARLOS de furtar seu celular”
(4º Quesito).

No caso, a decisão dos jurados encontra-se amparada na
confissão do apelante, na sessão plenária, assim como nas declarações de Ana Paula Miranda do Nascimento [testemunha presencial], nas fases policial e judicial, a qual revelou que o apelante, antes de matar a vítima, verbalizou:
“quem que roubou seu celular? Agora vou te mostrar quem é que roubou”
(Relatório de Mídias - ID 179434851), bem como de Vanderlei Ribeiro de Brito [testemunha], em Juízo, no sentido de que o apelante
“não gostou que a vítima o acusou de ter furtado seu celular, ele ficou com raiva, por isso teria matado ela”
(Relatório de Mídias - ID 179434851).

O motivo torpe mostra-se caracterizado, “
diante das evidências de que o homicídio foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0005015-41.2017.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Portanto, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular ficou a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [
“
vários golpes de faca contra a vítima (quatro ao total)”
]
,
os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A depreciação das consequências do crime possui motivação idônea [ homicídio
“fez com que os filhos da vítima crescessem sem a presença materna, bem como os privará eternamente de sua convivência, proteção e cuidado
”], que não se afigura inerente ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No que se refere ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o inicial fechado
, “nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023